Tribunal: TJBA
Processo: 8052679-17.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8052679-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: EMERSON SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS DE OLIVEIRA SALES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB-06

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
ANIMUS NECANDI
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c o §2º-A, inciso I (feminicídio no contexto de violência doméstica e familiar), c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há provas suficientes de autoria e materialidade para a pronúncia do recorrente; e (ii) se deve ser acolhido o pedido subsidiário de desclassificação para o crime de lesão corporal (art. 129, CP) por ausência de
animus necandi
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pelo laudo de exame de lesões corporais,

que atesta os ferimentos sofridos pela vítima em consonância com a dinâmica dos fatos.

4.Existem indícios suficientes de autoria, consubstanciados pelas declarações da vítima, que narrou de forma clara e coerente que no dia dos fatos, o acusado a atacou com um pedaço de pau, desferindo vários golpes, inclusive na região da cabeça, quando ela levava os filhos menores do ex-casal para deixá-los com uma ex-vizinha, somente cessando a agressão quando populares intervieram. Declarou, ainda, que no momento dos fatos estava em um veículo por aplicativo com as crianças e que diante da presença do acusado com um pedaço de pau na mão, saiu desesperada do automóvel em fuga e deixou os filhos no veículo com o motorista. A testemunha confirmou que na noite do ocorrido buscou a ofendida no Hospital, após alta médica, momento em que ela narrou as agressões praticadas pelo réu.

5.As circunstâncias do crime - uso de instrumento contundente para desferir golpes na cabeça da vítima, área vital do corpo humano, perseguição e interrupção da agressão apenas pela intervenção de terceiros - constituem indícios da intenção homicida.

6. Não cabe a desclassificação do crime para lesão corporal diante das circunstâncias fáticas que evidenciam o
animus necandi
do recorrente. A dinâmica delitiva evidencia que o acusado utilizou

um pedaço de madeira para desferir múltiplos golpes na cabeça da vítima, que foi perseguida deliberadamente enquanto tentava fugir, sendo alcançada no momento que caiu ao solo, ocasião em que o réu intensificou as agressões mesmo após sua queda. Além disso, a interrupção da agressão somente ocorreu após a intervenção de terceiros, o que demonstra que o crime só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Tese de julgamento
:
"Na fase de pronúncia, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, sendo suficientes a prova da materialidade e indícios de autoria para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri. Assim, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal somente é possível quando houver prova inequívoca da ausência de
animus necandi
.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2º, I e IV, §2º-A, I, 14, II, 129; CPP, arts. 413, 414, 419.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no REsp: 1845702 RS 2019/0322392-8, Relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, j. 16/06/2020); TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10439210004545001 Relator.: Maurício Pinto Ferreira, j. 18/08/2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do r
ecurso em sentido estrito nº
8052679-17.2023.8.05.0001, oriundo da Vara Crime de Salvador, em que figura como recorrente
Emerson Souza dos Santos
e como recorrido

o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .